Tribunal: TJDFT
Processo: 0703954-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0703954-75.2022.8.07.0000 AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVANTE: ESPÓLIO DE ESPEDITO FERREIRA DE CARVALHO REPRESENTANTE LEGAL: JOSEFA SARINHO DE LUCENA FERREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ESPÓLIO DE ESPEDITO FERREIRA DE CARVALHO contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília em sede de liquidação provisória de sentença requerida pelo agravante em face do BANCO DO BRASIL S. A. (processo n. 0744155-43.2021.8.07.0001), que declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da comarca de São José do Egito, Estado de Pernambuco. Em apertada suma, a agravante afirma a competência da Justiça do Distrito Federal para o julgamento da demanda – liquidação de sentença proferida em ação civil pública coletiva (n. 94.0008514-1) –, pois é onde se situa a sede da pessoa jurídica ré, nos termos do art. 53, inciso III, alínea “a”, do Código de Processo Civil, citando jurisprudência desta Corte em seu socorro. Ademais, em se tratando de incompetência relativa, não poderia ser declarada de ofício, conforme entendimento do enunciado n. 33 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Pede, então, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para que não sejam os autos remetidos ao Juízo declarado competente. É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, tem-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Num primeiro exame, em que pese à fundamentação da decisão ora impugnada, é certo que não se recomenda, ao menos nesta fase inicial do recurso, que os autos já sejam remetidos a Juízo diverso antes da definição da matéria da competência pelo douto Colegiado, após o regular processamento do recurso, com a audiência da parte adversa. Com essas breves considerações, DEFIRO o efeito suspensivo ora postulado, apenas para obstar a remessa dos autos à comarca de São José do Egito – PE, até que promova o julgamento do mérito do recurso. Publique-se. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-se a requisição de informações. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Após, retornem conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 14 de fevereiro de 2022. Desembargador Cruz Macedo Relator